Tribunal: STF
Processo: MS 23107
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-10
Data de publicação: 2000-02-10

Ementa:
EMENTA: Reforma agrária.
Alegação de produtividade do imóvel rural,
insuscetível de exame, em mandado de segurança.
Argüição de inconstitucionalidade do art. 6o, e seus
parágrafos, da Lei nº 8.629-93, já afastada pelo Supremo Tribunal
(MS 22.193).
Atuação de entidades representativas (Decreto nº
2.250-97) restrita à hipótese, não ocorrente, de indicação, pelas
próprias, de áreas passíveis de desapropriação.